Tribunal: TJSP
Processo: 2204983-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção que corroboram a alegação da recorrente de insuficiência de recursos para arcar com os gastos do processo – RECURSO PROVIDO.